Tribunal: TJES
Processo: 5025594-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025594-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE FERNANDES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5025594-84.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
MARLENE FERNANDES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Conforme consta na sentença combatida:
“a parte autora narra que foi surpreendida com a inclusão de um cartão de crédito com
RMC
, sob o contrato nº 13535395, sem sua solicitação ou autorização. Afirma que tomou conhecimento do fato ao realizar sua declaração de imposto de renda, identificando descontos mensais de R$ 50,04 em seu benefício previdenciário. Alega que nunca recebeu o referido cartão e que as tentativas de resolução administrativa foram infrutíferas. (...) Pleiteia: Em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos; Cancelamento do contrato; Restituição dos valores e danos morais.”

O Juízo a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Ex positis, com fulcro no art. 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para: I -
DECLARAR
a nulidade e inexistência dos débitos oriundos dos contratos vinculados entre a parte Autora e a Rè discutidos nos autos, por vício de consentimento e falha no dever de informação; II -
CONDENAR
a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em
dobro
no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, cujo montante exato deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de
danos materiais,
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir dos efetivos prejuízos (Súmula n. 43 do STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação (art. 405, CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que já engloba juros e correção monetária.(Lei 14.905/24); III -
CONDENAR
a ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, CC) a partir da data do arbitramento (Súm. 362, STJ), com incidência de juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, CC) a partir da citação, na forma do art. 405 do CC, devendo, a partir da citação, incidir apenas a taxa SELIC, visto que já engloba juros e correção monetária. (Lei 14.905/24); IV -
REVOGAR
a tutela de urgência (id 61990908) e
DETERMINAR
que o réu cancele os descontos no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de 200,00 reais limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em sentença ilíquida. Caso necessário cessar os descontos em benefícios, autorizo expedição de ofício ao INSS.”

A parte Recorrente apresentou recurso no id 17310149 pretendendo a reforma da sentença, sustentando a regularidade da contratação.

Contrarrazões da Recorrida no id 17310152.

Após compulsar os autos, percebo
que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A sentença guerreada considerou que a parte Requerida, ora Recorrente, não demonstrou satisfatoriamente a livre adesão da parte recorrida à contratação do negócio jurídico impugnado. Destacou, ainda, que a ausência de comprovação de compras e a quitação imediata após a realização dos saques constituem circunstâncias que fragilizam a alegada regularidade da contratação, reforçando a conclusão pela inexistência de manifestação válida de vontade por parte da recorrida. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“O histórico revela a ocorrência de dois "saques/deposito via TED": o 1º, em janeiro/2018, foi
devolvido
pela em fevereiro/2018 (id 49584619, fl. 10):

“05/02/2018 Devolução de Saque
-
3.835,70”

O 2º, um "saque complementar" de R$ 3.857,00 em janeiro/2019, foi
quitado
por meio de pagamento de fatura no mês seguinte, em fevereiro/2019 (id 49584619, fl. 22).

“11/02/2019 Pagamento Fatura BMG
-
3.857,00”

A não utilização do cartão de crédito e ausência de compras ao longo dos anos, aliada à quitação imediata dos valores sacados, corrobora a tese de erro substancial quanto à natureza do negócio (art. 139, I, CC).”

Registro que as faturas apresentadas pelo recorrente (id.
17310010
) corroboram a conclusão de que o cartão jamais foi utilizado em sua finalidade típica, qual seja, a realização de compras. Com efeito, os documentos colacionados não evidenciam qualquer transação dessa natureza, limitando-se a indicar a realização de saque, cuja devolução ocorreu de forma imediata.

A existência de fatura mensal, mas sem lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu de forma unilateral e sem informação clara e adequada
.

Portanto, correta a conclusão do Juízo sentenciante pela nulidade da contratação, inexistindo reparos a serem feitos à sentença recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

JOSÉ DE JESUS SILVA

Juiz Leigo

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)